Tribunal: STF
Processo: SL 1695
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal e de previsão de contratação temporária fora das hipóteses constitucionais. Inconstitucionalidade da adoção do regime celetista no provimento em comissão e na contratação temporária. Prazo para cumprimento da decisão.



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público, previu a contratação temporária de docentes e adotou o regime celetista para o provimento de cargos em comissão e para a contratação temporária; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2. Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. Precedentes.



3. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Monteiro Lobato/SP, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação do ente público municipal que, entre outras coisas, preveem: (i) os cargos em comissão de Assessor da Presidência, Assessor Legislativo, Chefe da Secretaria Geral, Assessor Administrativo Municipal I, II e III, Assessor de Transportes, Assessor Desportivo, Assessor Especial, Assessor Especial Adjunto para Assuntos Jurídicos e Legislativo, Assessor Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativo, Chefe de Secretaria, Chefe dos Serviços de Saúde, Chefe Geral da Área de Saúde, Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Professor Coordenador, Supervisor de Serviços Gerais e Supervisor em Orientação Escolar; (ii) a contratação temporária de docentes; e (iii) a adoção do regime celetista para o provimento em comissão e para a contratação temporária.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos da legislação do Município de Monteiro Lobato. Alegou os seguintes vícios: (i) invasão da competência exclusiva do Poder Legislativo para dispor sobre a composição do quadro de pessoal da Câmara Municipal e sua organização administrativa; (ii) criação de cargos em comissão sem atribuições de assessoramento, chefia e direção; (iii) invasão da competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e sobre direito do trabalho; (iv) incompatibilidade da atividade de advocacia pública com o provimento em comissão; (v) impossibilidade de criação de cargo em comissão com tarefas ligadas ao controle interno; (vi) ausência de isonomia na remuneração de cargos com atividades iguais; (vii) previsão de contratação por tempo determinado fora das hipóteses de excepcionalidade, interesse público e temporariedade; e (viii) impossibilidade de adoção do regime celetista para os ocupantes de cargo comissionado e para a contratação temporária.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Inconstitucionalidade formal da Lei n. 1.731, de 01 de abril de 2019, atualizada pela Lei nº 1.820, de 22 de dezembro de 2021, de Monteiro Lobato Competência do Poder Legislativo para a criação de cargos, empregos e funções de seus serviços públicos, bem como a iniciativa de fixar as correspondentes remunerações - Atos normativos concretizados por Resolução expedida pela Casa Legislativa sem a participação do Poder Executivo Parâmetro constitucional correspondente aos artigos 19 e 20, inciso III da Constituição do Estado de São Paulo - Matéria editada por resolução, sem a participação do Poder Executivo, com exceção dos dispositivos acerca da remuneração dos servidores, matéria submetida a reserva legal - Inconstitucionalidade formal reconhecida.



     Inconstitucionalidade material na criação de cargos de provimento em comissão que não dizem respeito a atribuições de assessoramento, chefia e organização - “Assessor Administrativo Municipal I”, “Assessor Administrativo Municipal II”, “Assessor Administrativo Municipal III”, “Assessor de Transportes” ou “Assessor Transporte”, “Assessor Desportivo”, “Assessor Especial”, “Assessor Especial ADJ para Assuntos Jurídicos e Legislativos” ou “Assessor Especial adjunto para Assuntos Jurídicos e Legislativo”, “Assessor Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativo”, “Chefe de Secretaria”, “Chefe dos Serviços de Saúde”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor de Serviços Gerais” ou “Supervisor de serviços gerais”, “Supervisor em Orientação Escolar”, e “Vice Diretor de Escola” ou “Vice-Diretor de Escola”, constantes dos Anexos III e IV da Lei nº 1.829, de 10 de março de 2022, que consolidou o quadro de cargos da administração direta de Monteiro Lobato, anteriormente regulamentado pelas Leis nº 1.108, de 20 de outubro de 1998, nº 1.120, de 25 de junho de 1999, nº 1.125, de 14 de outubro de 1999, nº 1.236, de 20 de maio de 2003, nº 1.260, de 19 de março de 2004, nº 1.278, de 23 de junho de 2004, nº 1.286, de 28 de fevereiro de 2005, nº 1.299, de 23 de junho de 2005, nº 1.327, de 23 de maio de 2006, nº 1.358, de 18 de abril de 2007, nº 1.399, de 19 de março de 2008, nº 1.422, de 25 de fevereiro de 2009, nº 1.573, de 22 de maio de 2014, nº 1.579, de 08 de julho de 2014, nº 1.655, de 14 de novembro de 2017, nº 1.659, de 20 de dezembro de 2017, nº 1.682, de 10 de maio de 2018, e nº 1.722, de 30 de janeiro de 2019, e, no tocante aos quadros do magistério, também regulados pela Lei nº 1.119, de 09 de junho de 1999, modificada pela Lei nº 1.525, de 19 de julho de 2012, do Município de Monteiro Lobato” - Cargos de natureza técnica, burocrática e meramente administrativa - Ausência de caráter de função de confiança, chefia ou assessoramento a justificar o cargo em comissão - Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso II e V e 155 da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e V do Constituição Federal - Tema 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal Cargos relativos ao magistério e à advocacia pública são reservados a profissionais concursados que ocupam cargo de provimento efetivo - Controlador Interno - Atribuições de caráter técnico e profissionais, segundo artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, em reprodução obrigatória ao artigo 74 da Constituição Federal - Precedentes deste Col. Órgão Especial - Pedido julgado procedente. 



    Inconstitucionalidade das normas instituidoras dos cargos de “Assessor Administrativo I” e “Assessor Administrativo II” constantes da Lei n. 1.655/2017 e da Lei n. 1.829/2022 - Padrões remuneratórios diversos para o exercício das mesmas funções, mesmos requisitos de ingresso no cargo, bem como semelhantes jornadas de trabalho - Contrariedade aos artigos 39, § 1 da Constituição Federal, de reprodução obrigatória aos Estados - Inconstitucionalidade reconhecida. 



    Inconstitucionalidade material na contratação por tempo determinado - Lei n. 1.119/1999, regulamentada pela Lei n. 1.119/99 - Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal Violação da regra de contratação por concurso público, bem com a hipótese excepcional de contratação temporária - Inconstitucionalidade reconhecida. 



    Nulidade parcial sem redução de texto das expressões “e regida pela Consolidação das Leis do Trabalho”, contida no artigo 2º, inciso III, da expressão “o da Consolidação das Leis do Trabalho”, previsto no artigo 4º da Lei n. 1.108, de 20 de outubro de 1998, bem como da expressão “prevista na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)”, constante do artigo 47 e da expressão “fazem jus às vantagens estabelecidas pela CLT”, prevista no artigo 64 da Lei n. 1.525, de 19 de julho de 2012, de Monteiro Lobato - Violação aos princípios da razoabilidade e moralidade - Contrariedade à discricionariedade conferida aos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 



    Inconstitucionalidade do artigo 64, da Lei n. 1.525, de 19 de julho de 2012 - Adoção do regime celetista na contratação temporária Impossibilidade - Contrariedade ao artigo 115, inciso X da Constituição do Estado de São Paulo - Contratação temporária é incompatível com o regime celetista - Inconstitucionalidade reconhecida. 



    Inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos que terão a sua vigência restaurada com a declaração de inconstitucionalidade do objeto da presente demanda - Efeito repristinatório tácito indevido Inconstitucionalidade por arrastamento (i) das alíneas a e b do inc. II do art. 4º, dos arts. 5º, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, do inc. II do § único do art. 28, do inc. II do § 1º do art. 29, do art. 40, e das expressões “Professor Coordenador”, “Supervisor de Orientação Escolar”, “Diretor de Escola” e “Vice-Diretor” constantes do Anexo I, da Lei nº 1.119, de 09 de junho de 1999, do Município de Monteiro Lobato; (ii) das expressões “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” constantes dos Anexos III e IV, da expressão “Vice-Diretor” constante do Anexo III, e da expressão “Vice-Diretor de Escola” constante do Anexo IV, todos da Lei nº 1.120, de 25 de junho de 1999, do Município de Monteiro Lobato; (iii) das expressões “Chefe de Serviços de Saúde”, “Chefe Geral da área de saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice-Diretor de Escola” constantes do Anexo III e das expressões “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Chefe dos Serviços de Saúde” (sic), “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em orientação escolar” e “Vice-Diretor de Escola” constantes do Anexo IV, todos da Lei nº 1.125, de 14 de outubro de 1999, do Município de Monteiro Lobato; (iv) das expressões “Chefe dos Serviços de Saúde”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice-Diretor de Escola” constantes do Anexo III, e das expressões “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice-Diretor de Escola” constantes do Anexo IV, da Lei nº 1.236, de 20 de maio de 2003, do Município de Monteiro Lobato; (v) das expressões “Assessor Especial”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Assessor Desportivo”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice Diretor de Escola” constantes do Anexo IV da Lei nº 1.327, de 23 de maio de 2006, do Município de Monteiro Lobato; (vi) das expressões “Assessor Administrativo Municipal - I”, “Assessor Administrativo Municipal II”, “Assessor Administrativo Municipal - III”, “Assessor Desportivo”, “Assessor Especial”, “Assessor Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativo”, “Assessor Transporte”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Chefe de Secretaria”, “Chefe dos Serviços de Saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice-Diretor de Escola”, e das respectivas atribuições, constantes do Anexo IV da Lei nº 1.659, de 20 de dezembro de 2017; (vii) das expressões “Assessor da Presidência”, “Assessor Legislativo” e “Chefe da Secretaria Geral” previstas nos Anexos III, V (e das respectivas atribuições), VI e VIII, da Lei nº 1.731, de 01 de abril de 2019, em sua redação de origem, do Município de Monteiro Lobato; e (viii) das expressões “Assessor Adm. Municipal I”, “Assessor Adm. Municipal II”, “Assessor Adm. Municipal III”, “Assessor de Transporte”, “Assessor Desportivo”, “Assessor Especial”, “Assessor Especial Adjunto Assuntos Jurídicos e Legis” (sic), “Assessor Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativo” (sic), “Chefe de Secretaria”, “Chefe dos Serviços de Saúde”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice Diretor de Escola”, constantes do Anexo III, e das expressões “Assessor Administrativo Municipal I”, “Assessor Administrativo Municipal II”, “Assessor Administrativo Municipal III”, “Assessor Desportivo”, “Assessor Especial”, “Assessor Especial para Assuntos Jurídicos e Legislativo”, “Assessor Especial adjunto para Assuntos Jurídicos e Legislativo”, “Assessor Transporte”, “Chefe Geral da Área de Saúde”, “Chefe dos Serviços de Saúde”, “Chefe de Secretaria”, “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Supervisor em Orientação Escolar” e “Vice-Diretor de Escola”, e das respectivas atribuições, constantes do Anexo IV, da Lei nº 1.722, de 30 de janeiro de 2019, do Município de Monteiro Lobato.



    Modulação do julgado para que produza efeitos a partir de 120 dias contados do julgamento - Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos em comento - Pedido julgado procedente.



    4. O Tribunal fixou o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão passasse a produzir efeitos. Assegurou, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos.



    5. No pedido de suspensão de liminar, o Município de Monteiro Lobato argumenta que a decisão impugnada gera risco de grave lesão à ordem pública, porque há possibilidade de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas de educação e saúde. Alega que as “unidades escolares perderão os seus gestores, os quais já organizaram e planejaram todas as políticas públicas, plano de aulas, atribuições, dentre outras, para o ano de 2024”. Afirma que, no serviço de saúde, poderá ocorrer “desde problemas menos graves, como por exemplo desorganização, aumento na lista de espera para atendimento de consultas, perda de planejamento, desconhecimento sobre a infraestrutura por aqueles que temporariamente assumirão as funções, como também problemas mais graves, tal qual pessoas padecendo por enfermidades, pacientes desamparados e até em último caso morte”. Informa que “[n]ão há Hospital ou sequer Clínica Particular no município de Monteiro Lobato”.



    6. Alega que o prazo de 120 dias, que se findará em 06.02.2024, é exíguo para o cumprimento do acórdão impugnado, tendo em conta a necessidade de restruturação dos diversos cargos atingidos; de realização de estudos técnicos, econômicos e financeiros; de criação de novos cargos por lei; e de seleção por concurso público.



    7. Pede, assim, a suspensão da decisão impugnada pelo prazo de 1 (um) ano após o trânsito em julgado do processo de origem. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pede: (i) a suspensão da decisão impugnada pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do acórdão a ser proferido nesta suspensão de liminar; ou (ii) na hipótese de não se entender pela suspensão total, a suspensão da decisão impugnada quanto aos cargos das áreas da saúde e educação (Diretor Escolar, Vice-Diretor, Professor Coordenador, Supervisor em orientação escolar, Chefe de Serviços de Saúde e Chefe Geral da Área da Saúde).



    8. A parte autora da demanda de origem não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência parcial do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PARA A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 37, II, V e IX; 39, caput; 131 e 132 da Constituição Federal. 



    12. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Monteiro Lobato/SP para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14.  Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde.



    15. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2077046-31.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se.



Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente